Tribunal: TJDFT
Processo: 0729960-58.2018.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL PROCESSO: 0729960-58.2018.8.07.0001 AGRAVANTES: SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE, RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS AGRAVADOS: RIEDEL RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS, SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE DESPACHO SONIA MARIA DA CUNHA FURQUIM LEITE e RIEDEL, RESENDE E ADVOGADOS ASSOCIADOS se insurgem contra decisão desta Presidência que inadmitiu os recursos constitucionais por eles manejados. A primeira agravante assevera que o juízo de admissibilidade deve se limitar à verificação dos pressupostos recursais e não adentrar no mérito. Afirma que a tese recursal não exige a análise de lei local e tampouco o reexame de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. Aponta que houve deficiência na prestação jurisdicional. Defende, ainda, a inaplicabilidade dos enunciados 211 e 282 das Súmulas do STJ e STF, respectivamente. Já o segundo recorrente sustenta negativa de prestação jurisdicional, assim como defende que a tese recursal não exige o revolvimento de matéria de cunho fático-probatório a ensejar o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ. Do exame das alegações apontadas, verifica-se não ser hipótese de retratação, nem de aplicação do regime de repercussão geral, de recursos repetitivos ou de sobrestamento. Indefiro o pedido de publicação em relação à sociedade de advogados (id. 36574814, p. 9), tendo em vista a impossibilidade de cadastramento de pessoa jurídica no sistema PJe com tal finalidade. Assim, em estrita observância ao teor do artigo 1.042, parágrafos 4o e 7o, do Código de Processo Civil, remetam-se os autos ao Superior Tribunal de Justiça, a quem compete, exclusivamente, a apreciação dos presentes apelos. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A004